Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753338-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, pelo montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), observada a planilha de atualização apresentada pela agravada. A agravante alega a necessidade de revisão do valor arbitrado para as perdas e danos, considerando a ausência de comprovação de que dois (2) dos seis (6) ônibus negociados entre as partes tenham sido efetivamente perdidos por força de arrematação judicial. Ressalta o risco de enriquecimento ilícito da agravada, que ficaria com os bens, mais a restituição do valor pago. Aduz que os demais veículos foram arrematados por empresas do mesmo grupo econômico da agravada e permanecem sob a posse dela, de sorte que não podem ser dados como perdidos. Sustenta que, não havendo alegação de nulidade do contrato de compra e venda, as perdas e danos devem ser limitadas ao valor da arrematação, sob pena de enriquecimento ilícito. Assevera não serem devidos os juros de mora. Afirma a presença do perigo de danos irreparáveis, de ordem patrimonial, funcional e moral, caso seja afetado seu patrimônio, causando endividamento para permitir a continuidade de suas operações. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e, em decisão definitiva, a reforma da decisão agravada para indeferir a conversão da obrigação em perdas e danos, ou, subsidiariamente, que a indenização seja limitada ao valor pago na arrematação de quatro dos veículos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, o exame prefacial das razões recursais não evidencia impugnação suficiente para afastar, de plano, as constatações da decisão agravada, no sentido de que seriam genéricas as alegações referentes à arrematação dos veículos pelo grupo econômico integrado pela agravada, bem como que esta teria se mantido na posse de tais bens. No que se refere ao alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o fato de o valor atualizado das perdas e danos se mostrar elevado, por si só, não induz à conclusão de risco de paralisação das atividades da empresa, pois ausentes maiores esclarecimentos quanto à sua situação financeira, notadamente o montante do seu patrimônio e o capital de giro de que dispõe para se manter em operação. Dessa forma, à míngua dos requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator